Tribunal: STF
Processo: RE 1599547
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Doc. 8).
Consta dos autos, em síntese, que OSLEANE GOMES DE SOUSA interpôs Revisão Criminal contra acórdão proferido pelo TJGO, no qual foi condenado por infringência ao art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, sendo-lhe impostas às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (Doc. 5).
O TJGO julgou procedente a ação revisional, “declarando nula a prova obtida mediante busca domiciliar ilegal e, de consequência, ABSOLVO OSLEANE GOMES DE SOUSA , nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal”(Doc. 8, fl. 11).
Inconformado, o Ministério Público do Estado de Goiás, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, interpõe Recurso Extraordinário afirmando existir afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal (Doc. 13).
Nas razões recursais, argumenta que “os depoimentos dos policiais militares são uníssonos em corroborar a prévia existência de notícia anônima acerca da prática de crime de roubo em uma propriedade rural, praticado por pessoas que conduziam um veículo marca/modelo Cheverolet/Celta, cor preta”(Doc. 13, fl. 8).
Afirma que “[d]e acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Suprema, a justa causa necessária para o adentramento domiciliar não exige a certeza da ocorrência de delitos, mas, sim, as fundadas razões a respeito de seu cometimento. Por isso, no caso dos autos, existem elementos concretos que justificaram a ação policial, demonstrando -se que o acórdão goiano se afasta da orientação deste Supremo Tribunal Federal”(Doc. 13, fl. 11).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “a fim de reformar o acórdão impugnado para se julgar improcedente a revisão criminal ajuizada” (Doc.  13, fl. 12).
O Recurso Extraordinário foi admitido pelo TJGO (Doc. 31).
É o relatório. Decido.

Os presentes recursos preenchem os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscitam questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás absolveu a recorrida, ao reconhecer a ilicitude da busca domiciliar, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 8, fls. 3 -):

Do pleito de nulidade das provas obtidas pela busca domiciliar, realizadas pela polícia sem justa causa, e consequente absolvição 
Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação penal de natureza excepcional, cuja competência para seu conhecimento é, originariamente dos Tribunais de Justiça e tem por escopo a superação da coisa julgada em situações taxativamente expressas em lei, isto é, somente pode ser admitida quando estiverem presentes algum dos pressupostos específicos elencados nos incisos I a III do art. 621 do Código de Processo Penal, uma vez que está sujeita às condições de procedibilidade inerentes a toda ação, podendo prosperar, desta feita, apenas diante de nulidade insanável do processo ou de indesejado erro judiciário. 
Nesse toar, entende-se haver erro judiciário quando a sentença encontra-se contrária a texto expresso de lei ou contrária à evidencia dos autos; fundada em provas falsas; ou desautorizada por novas provas de inocência ou por outras circunstâncias capazes de influenciar na pena 1 .
[...]
No caso em comento, ao apreciar os elementos angariados durante a instrução processual bem como em sede inquisitorial, não restou demonstrado satisfatoriamente que a ação que resultou no ingresso ao domicílio do acusado e na sua prisão, baseou-se em elementos aptos a justificar as fundadas razões, senão vejamos: 
Ouvidos em Juízo, os policiais militares Neimar Alves Ferreira e Daniel Miranda do Carmo, confirmando os seus depoimentos em sede inquisitorial, narraram (mov. 04, autos nº 0025130-05.2017.8.09.0152):
[...]
Do estudo dos elementos de prova trazidos aos autos, verifica-se que os policiais iniciaram patrulhamento a fim de averiguar supostas notícias anônimas (não comprovadas nos autos) acerca de uma suposta ocorrência do crime de roubo que teria sido perpetrado, em tese, com um veículo com as mesmas características do veículo do acusado. 
Nessa senda, após os milicianos avistarem o acusado em suposta “atitude suspeita” (o recorrente teria, em tese, se assustado com a viatura e dispensado a chave do veículo e um celular – fato alegado apenas pelos policiais em juízo), bem como o suposto automóvel veiculado à denúncia anônima, resolveram realizar a abordagem pessoal no requerente, a meu ver, já viciada pela ilegalidade. 
Não obstante, após proceder a devassa pessoal, sem que presente qualquer conduta investigativa preliminar, os policiais não encontraram nada de ilícito em posse do requerente e, ainda sim, resolveram levá-lo para uma residência que, importante mencionar, não há nenhuma prova concreta nos autos de ser ela de propriedade do acusado (mais um fato alegado apenas pelos policiais em juízo), momento que realizaram a busca domiciliar ilegal. 
Ressalta-se que a justificativa apresentada pelos policiais para adentramento na residência, novo argumento isolado e sem nenhum dado concreto, é de que o próprio acusado teria indicado o endereço residencial e supostamente teria permitido a entrada dos agentes no imóvel a fim de procederem com a busca domiciliar. Uma vez mais, tratam-se de alegações infundadas e que foram contrariadas pelo depoimento da testemunha e do acusado, ouvidos em juízo. 
Diante o narrado, não se pode afirmar, com certeza, se o imóvel era de propriedade do acusado, muito menos, se ele, de fato, teria indicado o endereço aos policiais e teria autorizado a entrada deles no imóvel. 
Ao contrário, resta claro a ausência de prévias investigações por parte dos policiais antes de realizarem as buscas, pessoal e domiciliar, bem como de que nada de ilícito foi encontrado com o requerente, a autorizar o prosseguimento das diligências. 
Ainda, sobre o suposto proprietário do imóvel, tem-se dos autos que os policiais afirmaram que um vizinho confirmou ser o acusado proprietário da residência, entretanto, o suposto vizinho nunca foi ouvido a respeito dos fatos, inclusive, os policiais sequer se recordam de seu nome. 
Por outro lado, o requerente afirmou que seu endereço residencial se localizava na Rua 200, Qd. 10, Lt. 09, Setor Sul, informação essa confirmada não somente pela testemunha ouvida em juízo, mas também por seu endereço fornecido em sua execução penal (SEEU 0198694-59.2016.8.09.0152, mov. 01, arq. 1.2, fl. 88 do PDF completo). 
Dessa forma, a justificativa policial para o adentramento ao imóvel, além de não comprovada, não é apta para caracterizar as fundadas suspeitas exigidas para a validade da busca domiciliar. Denota-se, dessa forma, a ilicitude do ingresso no domicílio de terceiro (não se sabe ao certo ser do acusado), sem existência de fundadas razões da prática de crime no interior da residência. 
Assim, nota-se não ser difícil constatar a falta de elementos concretos suficientes para lastrear as fundadas razões necessárias para a busca domiciliar sem ordem judicial, portanto, ausente a justa causa para efetivação da medida. 
Nesse cenário, sem embargo de eventual boa-fé dos agentes públicos, não há nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar a invasão ao domicílio realizada e, na esteira da jurisprudência sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de fundadas razões justificadoras da medida violadora enseja a nulidade das provas ali obtidas e delas derivadas. Verifica-se, portanto, arrepio da garantia insculpida no art. 5º, XI, da Carta Magna, o que, em decorrência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, macula de nulidade as provas colhidas no inquérito policial, que embasaram o oferecimento da denúncia, fato que “enseja sua absolvição do crime de tráfico de drogas, por ausência de materialidade delitiva.” (AgRg no HC 749950/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 02/08/2022, Dje 08/08/2022)
Destarte, é evidente que o ingresso policial no imóvel não foi precedido de fundadas razões ou quaisquer outras justificativas aptas a corroborar a medida invasiva, não podendo ser ratificada por dados genéricos ou outros elementos subjetivos. 
Sendo assim, patente a ocorrência de nulidade das provas, tendo em vista que o material probatório amealhado, sob o crivo do contraditório, não exprime a lisura do procedimento policial, permanecendo incerteza sobre as fundadas razões que levaram a busca domiciliar

Entretanto, a partir da análise do caso, entendo que a anulação das provas não deve prosperar.
O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –  garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 

(a) DURANTE O DIA: 
(a.1) flagrante delito; 
(a.2) desastre; 
(a.3) para prestar socorro; 
(a.4) determinação judicial. 

(b) PERÍODO NOTURNO: 
(b.1) flagrante delito; 
(b.2) desastre; 
(b.3) para prestar socorro.

Assim, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 
O acórdão recorrido merece reforma. 
No caso em análise, verifica-se que policiais militares, após denúncia da central sobre um veículo supostamente ligado a roubos na zona rural, aproximaram-se do acusado para averiguação. Na ocasião, ele teria demonstrado conduta suspeita, ao arremessar chaves e um celular para longe, o que motivou a abordagem.
Em seguida, segundo os agentes, o réu indicou que havia droga guardada em sua residência. No local, foram apreendidas substâncias ilícitas, posteriormente confirmadas por perícia como entorpecentes, além de balança de precisão. 
Embora o acusado tenha negado em juízo, consta que confessou na fase policial (alegando uso próprio), mas depois afirmou não ser usuário, o que foi interpretado como indicativo de destinação comercial. Soma-se a isso o depoimento de testemunha no inquérito, que afirmou ter presenciado a abordagem e que a droga estava na casa do acusado.
Foram apreendidos ao todo 7 (sete) tabletes, pesando 5,120 Kg (cinco quilogramas, cento e vinte gramas) de “maconha”.
Em que pese o ocorrido, o TJGO entendeu pela ilegalidade da busca domiciliar. 
Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto a referida Corte, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 
Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie, não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.
Frise-se que a jurisprudência desta CORTE consigna que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 
Logo, as circunstâncias posta nos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que as entradas nos domicílios dos réus foram amparadas em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova, com apreensão de entorpecentes.
Nesse sentido, julgado desta CORTE:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual conheci do Agravo neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ao fundamentos de que (i) não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário; (ii) a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial; (iii) incidem os óbices da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e do Tema 182 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário. III. Razões de decidir 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. No caso concreto ora sob análise, policiais Militares receberam uma denúncia específica de que uma residência era usada para armazenar drogas. Ao chegarem ao local, sentiram um forte odor vindo de um cômodo anexo. Em razão disso, os agentes entraram no imóvel e encontraram diversos tabletes de maconha, porções de cocaína e materiais para o tráfico. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016. 8. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena-base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Regimental a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X, XI, LV e LVI; art. 102, § 3º; CP, art. 59; CPP, arts. 157, 240; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 35 e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016 (Tema 280); STF, AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25/9/2009 (Tema 182); STF, HC 106.566/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/3/2015; STF, HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/10/2017; STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24/4/2009. (ARE 1568218 AgR, Rel. Min.: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 29/10/2025)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do acusado e das provas dela decorrentes e REFORMAR o acórdão do TJGO proferido na Revisão Criminal nº 5745355-70.2024.8.09.0152/GO, reestabelecendo, desse modo, o acórdão condenatório proferido pelo mesmo Tribunal na Ação Penal nº 335368-78.2015.8.09.0152/GO.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente